Tribunal: TJBA
Processo: 8002212-97.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002212-97.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA Advogado(s): WALTER NEY VITA SAMPAIO (OAB:BA17504-A), TAMIRES DA SILVA BARBOSA (OAB:BA53107-A) APELADO: JOSENILDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO (OAB:BA52171-A), FELIPE MENDONCA MONTENEGRO (OAB:BA47719-A), VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA (OAB:BA31934-A), ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB:BA76367-A) MAF 09 ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 0076754-82.2011.8.05.0001; Embargante: Loteamento Residence Master SPE LTDA; Embargado: Josenildo dos Santos Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator